Tribunal: TJDFT
Processo: 0701077-57.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES. ENTREGA PARCIAL. DEMONSTRADA. DEVER DE REPARAR PROPORCIONAL. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. A recorrente foi condenada a pagar à autora/recorrida a quantia de R$ 8.465,80 (oito mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e oitenta centavos), a título de danos materiais, por materiais de construção supostamente não entregues.

3. Segundo consta dos autos, a recorrida adquiriu em 03.06.2020 vasos sanitários e outros itens para banheiro, pelo preço de R$ 2.605,00 (dois mil seiscentos e cinco reais). Em 20.06.2020, fez a aquisição de pisos, revestimentos, argamassa e portas, pelo valor de R$ 22.300,00 (vinte e dois mil e trezentos reais). Relata que a compra foi destinada à construção de quitinetes para locação, a fim de complementar a sua renda. Narra que, após a primeira entrega em 20.08.2020, a recorrente passou a entregar os produtos parceladamente. Sustenta que, por culpa da recorrente, não foram entregues todos os produtos.

4. Nas razões recursais, a recorrente suscita preliminar de incompetência do Juizado Especial, em razão da necessidade de perícia. Também, suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, alega que a recorrida devolveu produtos já recebidos para o fim de adquirir outras mercadorias, não havendo que se falar em ausência de entrega.

5. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. A recorrente defende que há necessidade de realização de perícia técnica contábil, de modo a afastar a competência do juizado especial, e, por conseguinte, extinguir o feito sem resolução de mérito. Entendo que razão não lhe assiste. A controvérsia cinge-se na suposta ausência de todos os materiais de construção adquiridos pela recorrida, o que ensejou a obrigação de pagar. Os documentos anexados aos autos são suficientes para o esclarecimento dos fatos. Preliminar rejeitada.

6. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. A recorrente sustenta que se trata de matéria de fato e que o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de produção de prova oral. Não obstante, entendo que nesse ponto razão também não assiste à recorrente. Conforme anteriormente relatado, o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para o deslinde da causa, sendo desnecessária a prova oral vindicada. Preliminar rejeitada.

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

8. Quanto ao mérito, entendo que razão também não socorre a recorrente. A nota fiscal juntada ao ID 27184199 demonstra que, em 03.06.2020, a recorrida comprou vasos sanitários, e os respectivos assentos, porta veneziana, engates flexíveis e parafusos de fixação para os vasos. O documento de ID 27184201 demonstra que, em 20.06.2020, a recorrida adquiriu 30 sacos de 20kg de argamassa; 506,52m2 de piso 60x60 RT60018; 108,36m2 de piso 60x60 GRANITO GRAY 61084; 90,30m2 de piso 60x60 SAVOIA CHIARO 61807; 19,89m2 de revestimento 33x56 RT56953 ESSENCE SANTINY BLUE; 18,48m2 de revestimento 33x57 SEVYLHA; 14,58m2 de revestimento 33x60 DELUXE WHITE; 191,73m2 de revestimento 33x57 52500 BRANCO; além de rejunte flexível cinza e de rejunte flexível palha. A fatura de cartão de crédito anexada ao ID 27184203 corrobora que essa compra foi realizada em 20.06.2020.

9. A nota fiscal juntada ao ID 27184206 - Pág. 3 confirma que foram entregues 342,72m2 do PISO 60X60 RT 60018, ou seja, do total de 506,52m2, não foram entregues 163,80m2. Como a respectiva nota fiscal declara que o preço do metro quadrado é de R$ 30,65 (trinta reais e sessenta e cinco centavos), cabível a restituição em favor da recorrida do valor de R$ 5.020,47 (cinco mil e vinte reais e quarenta e sete centavos), conforme foi determinado na sentença.

10. Quanto aos 191,73m2 de revestimento 33x57 52500 BRANCO, a nota fiscal de ID 27184207 comprova a entrega de 80,85m2 e a nota fiscal de ID 27184208 comprova a entrega de 69,30m2. Assim, está demonstrada a entrega de 150,15m2. Tendo em vista a ausência de 41,58m2, é cabível a restituição de R$ 840,33 (oitocentos reais e trinta e três centavos).

11. Quanto aos vasos sanitários, não há comprovação nos autos de que efetivamente foram entregues à recorrida, razão pela qual ela faz jus à restituição de R$ 2.605,00 (dois mil seiscentos e cinco reais). Assim, escorreita a sentença que condenou a recorrente ao ressarcimento de R$ 8.465,80 (oito mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e oitenta centavos).

12. Por fim, a alegação de que a recorrida solicitou a devolução de materiais não encontra suporte nas provas coligidas aos autos e tampouco no processo administrativo juntado aos autos, pelo qual o órgão distrital de defesa do consumidor impôs à recorrente penalidade pelos mesmos fatos narrados na inicial.

13. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

14. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação devidamente corrigido.